Tribunal: STF
Processo: ARE 1596861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.
II. Questão em discussão 
2. A controvérsia recursal abrange: (i) reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, fundamentada em tentativa de roubo pretérita e alegada vulnerabilidade de morador de zona rural; (ii) absolvição por atipicidade material da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância , e (iii) afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, mantendo-se apenas a prestação pecuniária. 
III. Razões de decidir 
3. A configuração do estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual e inevitável, nos termos do art. 24 do Código Penal. No caso concreto, inexistem elementos concretos que demonstrem perigo efetivo e atual, tratando-se de temor subjetivo e hipotético lastreado em evento pretérito ocorrido há aproximadamente dois anos . 
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pelo simples fato da posse ou transporte do armamento sem autorização legal, independentemente de ameaça a terceiros ou efetivo risco à segurança pública.
5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, por se tratar de delitos de perigo abstrato que tutelam a segurança pública e a paz social. 
6. A prestação de serviços à comunidade integra o sistema de substituição de penas previsto no art. 44, §2º, do Código Penal, sendo inviável seu afastamento em razão de alegada incompatibilidade profissional, cabendo ao Juízo da Execução Penal a adequação dos horários de cumprimento.
IV. Dispositivo e tese 
7. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente do uso efetivo do armamento ou da demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado. 
2. A inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes do Estatuto do Desarmamento decorre da natureza de perigo abstrato dos delitos, nos quais o legislador presume juris et de jure a potencialidade lesiva da conduta. 
3. A alegação de incompatibilidade profissional não justifica o afastamento da prestação de serviços à comunidade, competindo ao Juízo da Execução Penal a adaptação dos horários de cumprimento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 23, I, 24, 44, §2º, 59 e 68; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 229413 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJMT, N.U 0001597-98.2018.8.11.0031, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 08.12.2022; TJMT, N.U 1000454-77.2021.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 01.02.2025.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

 Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento. Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014). Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente